Tribunal: TJMT
Processo: 1011060-82.2025.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011060-82.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEICAO - CPF: 066.955.301-81 (APELADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), FAGNER ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 736.395.161-68 (TESTEMUNHA), Celso Barbosa da Silva Júnior Portilho (TESTEMUNHA), DAMIANA PEREIRA DE MATOS - CPF: 069.199.614-82 (TESTEMUNHA), JOSE AUGUSTO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 046.889.393-88 (TESTEMUNHA), CELSO BARBOSA DA SILVA PORTILHO (TESTEMUNHA), PC RAPHAEL CAMPOS QUINTEIRO (TESTEMUNHA), DEL.RODOLPHO GARCIA GUIMARÃES BANDEIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011060-82.2025.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEICAO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE MUNIÇÃO EFICIENTE EM CONTEXTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas e o absolveu da imputação prevista no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, por reconhecer a atipicidade material da posse de um cartucho de munição desacompanhado de arma de fogo, com fundamento no princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse irregular de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, mas apreendida em contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, admite o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3. O delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetiva lesão ou de risco concreto ao bem jurídico tutelado.

4. A ausência de arma de fogo não afasta a tipicidade da conduta, sobretudo quando a munição apreendida foi submetida à perícia e considerada apta para a realização de disparos.

5. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores definidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, dentre eles a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

6. A apreensão da munição ocorreu no mesmo contexto em que foram encontrados entorpecentes fracionados, balança de precisão e apetrechos destinados à comercialização de drogas, circunstâncias que evidenciam maior periculosidade social da ação e afastam a incidência da bagatela.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que a apreensão de munição em contexto de tráfico de drogas impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

8. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, impõe-se a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, com a consequente adequação da pena em razão do concurso material de delitos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. O crime de posse irregular de munição de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, possui natureza de delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a apreensão simultânea de arma de fogo para sua configuração. 2. A apreensão de munição eficiente em contexto de tráfico ilícito de entorpecentes afasta a incidência do princípio da insignificância, por evidenciar relevante ofensividade da conduta e elevado grau de reprovabilidade do comportamento. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a condenação pelo delito do Estatuto do Desarmamento, com incidência das regras do concurso material."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 10.826/2003, art. 12, caput; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 65, I e III, “d”, 68 e 69; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC-RO-AgR 158.087, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 2.164.074/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no HC 918.122/PR, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2.224.609/RS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 28.10.2025; TJMT, Apelação Criminal n.º 1022224-54.2022.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011060-82.2025.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEICAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que condenou JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEIÇÃO pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), apenando-o com 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Pugna pela reforma da sentença no ponto em que absolveu o acusado da imputação do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, com fundamento no princípio da insignificância.

Sustenta que o referido delito consubstancia crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de potencialidade lesiva em concreto ou da apreensão simultânea de arma de fogo.

Argumenta que a munição foi periciada e atestada como eficiente para a realização de disparos, afastando qualquer alegação de crime impossível.

Aduz, ademais, que a apreensão da munição ocorreu em contexto diretamente relacionado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material.

Requer o provimento do apelo para que o réu seja condenado também pelo crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, com a consequente readequação da dosimetria da pena, em razão do concurso material de delitos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011060-82.2025.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 15 de julho de 2025, por volta das 06h10min, na Rua Colhereiro, n.º 310, Bairro Guterres, Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEIÇÃO guardava, para fins de comercialização, uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 1,49 g (uma grama e quarenta e nove centigramas), e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 1,29 g (uma grama e vinte e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, proscritas em todo o território nacional — fato capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, um cartucho de munição de arma de fogo, da marca "CBC", calibre 38 SPL, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar — fato capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003.

Segundo narrado na exordial acusatória, a apreensão dos referidos materiais ocorreu durante a "Operação Sentinelas", deflagrada pela Polícia Judiciária Civil em cumprimento a mandados judiciais de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos em desfavor do investigado, tendo os policiais localizado, no interior de sua residência, além dos entorpecentes, uma balança de precisão portátil, um prato com resquícios de droga e diversas embalagens plásticas do tipo zip-lock, comumente utilizadas para o acondicionamento e a comercialização de entorpecentes.

O condutor do flagrante, Fagner Araújo dos Santos, declarou, em sede policial, que a equipe localizou, na gaveta da cômoda do quarto do suspeito, substância análoga à cocaína acondicionada em prato marrom e diversas embalagens zip-lock; sobre a cômoda, uma munição intacta de calibre .38 guardada em recipiente; e na sala da casa, sobre o rack, uma balança de precisão portátil e uma porção de substância análoga à maconha.

A testemunha instrumentária Raphael Campos Quinteiro confirmou integralmente os mesmos fatos.

O acusado, regularmente cientificado de seus direitos constitucionais, exerceu o direito ao silêncio em sede policial.

O Laudo Pericial Definitivo atestou resultado positivo para a presença de Cloridrato de Cocaína no Material A (1,49 g, massa líquida) e para a presença de THC (tetrahidrocanabinol) no Material B (1,29 g, massa bruta), substâncias psicotrópicas de uso proscrito no País.

O Laudo Pericial Balístico atestou que o cartucho de munição marca "CBC", calibre 38 SPL, encontrava-se
eficiente para a produção de disparo
, com todos os seus elementos internos aptos para a função a que se destinam.

A denúncia foi recebida pelo juízo singular e o acusado, regularmente citado, apresentou resposta à acusação.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 4 de novembro de 2025, foi coletada a prova oral.

O policial civil Fagner Araújo dos Santos confirmou, em juízo, a versão extrajudicial, afirmando que participou da Operação Sentinelas como apoio e que, no quarto do acusado, encontrou um prato com substância análoga à cocaína, embalagens zip-lock novas e vazias, uma munição calibre .38 e uma balança de precisão. Disse que o acusado estava dormindo quando a equipe ingressou na residência e não esboçou qualquer reação.

O policial civil Raphael Campos Quinteiro confirmou integralmente a versão do condutor, acrescentando que havia uma munição intacta de calibre .38, porções de drogas, balança de precisão e envelopes próprios para o acondicionamento de porções destinadas ao comércio varejista, e que o acusado, ao acordar com a chegada da equipe, não teve comportamento agressivo e colaborou com a busca.

O Delegado Honório Gonçalves dos Anjos Neto narrou que a investigação se originou da análise de dados extraídos de aparelhos celulares, tendo sido identificado um grupo de WhatsApp utilizado por suspeitos para monitorar e informar a movimentação de viaturas policiais. Relatou que a extração dos dados do celular do acusado revelou conversas que demonstrariam seu envolvimento na comercialização de entorpecentes.

As testemunhas de defesa nada souberam esclarecer acerca dos fatos em apuração na ação penal, limitando-se a afirmar que conheciam o acusado por intermédio de sua mãe e que vislumbravam a possibilidade de encaminhá-lo a trabalho lícito.

Em seu interrogatório, o réu Jhon Theyllow da Silva Conceição confessou a prática eventual do tráfico, afirmando que parte da droga era destinada ao uso próprio e parte à revenda. Relatou que a munição pertencia a um amigo identificado apenas como "Marcos", que a teria esquecido em sua residência, e que ele próprio a guardara na cômoda do quarto.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais finais orais.

Em 18 de novembro de 2025, o juízo singular proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Condenou o réu Jhon Theyllow da Silva Conceição à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Absolveu-o, todavia, da imputação referente ao art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade material da conduta diante da apreensão de apenas uma munição desacompanhada de arma de fogo, aplicando o princípio da insignificância.

Irresignado com a absolvição quanto ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

A questão jurídica central cinge-se a determinar se é possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta de possuir um único cartucho de munição calibre .38, de uso permitido, desacompanhado de arma de fogo, quando a apreensão ocorreu no mesmo ambiente domiciliar em que se verificou a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 — posse ou guarda de munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de residência — é, por expressa orientação consolidada dos Tribunais Superiores, delito de mera conduta e de perigo abstrato.

Não se exige, para sua configuração, a demonstração de lesão efetiva ou de exposição concreta do bem jurídico tutelado a risco. A norma penal presume o perigo à segurança pública e à paz social pela simples conduta de manter irregularmente a munição sob guarda, razão pela qual a ausência simultânea de arma de fogo não tem o condão de afastar a tipicidade formal do comportamento. Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal:

Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e/ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. (STF, HC-RO-AgR 158.087, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/10/2018)

Este Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou idêntica orientação no Enunciado n.º 37 da TCCR/TJMT:

"O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo."

Firmada a natureza do tipo penal, cumpre examinar a pertinência do princípio da insignificância ao caso concreto. Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, consolidada a partir do julgamento do HC 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello), o reconhecimento da bagatela pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza a exclusão da tipicidade material.

No caso dos autos, a apreensão da munição ocorreu em ambiente no qual foram encontrados entorpecentes fracionados em porções características de comércio varejista, balança de precisão portátil, prato com resquícios de droga e diversas embalagens plásticas do tipo zip-lock — elementos que, em conjunto, fundamentaram a própria condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em outras palavras, o mesmo contexto fático reputado pelo juízo singular como suficiente para demonstrar a inserção do acusado na atividade de traficância foi, contraditoriamente, desconsiderado quando da análise da reprovabilidade e da lesividade da posse da munição. Essa dissociação metodológica não se revela compatível com a realidade dos autos: a aferição da ofensividade da conduta para fins de incidência do princípio da insignificância não pode ocorrer de forma fragmentada, abstraindo-se o cenário concreto em que o comportamento foi praticado.

Nesse sentido é a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4.
A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. Incidência da Súmula 83/STJ
. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] 2. No que diz respeito à condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento
(AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025) [...]
(AgRg no REsp n. 2.224.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Esta Câmara, igualmente, já se pronunciou no mesmo sentido, ao afirmar que
"a apreensão de munições no contexto do tráfico de drogas impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância"
(TJMT, Apelação Criminal n.º 1022224-54.2022.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30/05/2025).

A fundamentação é clara: inserida a conduta no cenário de tráfico de entorpecentes, ficam irremediavelmente comprometidos ao menos dois dos vetores exigidos para a incidência da bagatela — a mínima ofensividade da conduta e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

O réu que mantém munição em sua residência, no mesmo espaço em que fraciona e prepara drogas para comercialização, exibe grau de perigosidade e de reprovabilidade que supera em muito aquele verificável em hipóteses de mera irregularidade administrativa. A própria confissão do réu em juízo — ao admitir que eventualmente comercializava entorpecentes — reforça essa conclusão e afasta qualquer pretensão de minimização do contexto em que a munição foi encontrada.

Quanto às contrarrazões, a defesa invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos a casos de armas de fogo totalmente inoperantes, atestadas por laudo pericial como inaptas para disparar (STJ, AgRg no REsp 1.394.230/SE; HC 445.564/SP). Referidos julgados são inaplicáveis ao caso concreto por razão fundamental e objetiva: tratam de arma de fogo e não de munição desacompanhada, e a hipótese neles examinada — ineficácia absoluta do meio — está expressamente afastada nos presentes autos.

O Laudo Pericial Balístico n.º 512.2.13.9871.2025.046658-A01 atestou de forma categórica a eficiência da munição apreendida para a produção de disparos, com todos os seus elementos internos aptos para a função destinada. Não há, portanto, qualquer analogia jurídica possível com aquelas situações.

Diante do exposto, a absolvição do acusado quanto ao crime do art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, com fundamento na atipicidade material, não se sustenta. Materialidade e autoria estão satisfatoriamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos — auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial balístico e depoimentos harmônicos dos policiais —, e as circunstâncias concretas afastam, de forma inequívoca, a incidência do princípio da insignificância. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para condenar o réu também pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003.

Reconhecida a condenação pelo crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, cumpre fixar a reprimenda correspondente, observada a metodologia trifásica do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu era tecnicamente primário à época dos fatos, sem antecedentes criminais registrados. A culpabilidade é ordinária à espécie. A conduta social e a personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário. As consequências do crime, quanto ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, não extrapolam a normalidade do tipo. Diante dessas ponderações, fixo a pena-base no mínimo legal: 1 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, reconheço a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa — art. 65, inciso I, do Código Penal, posto que o acusado contava 19 anos na data dos fatos, nascido em 29 de junho de 2006 — e da confissão espontânea — art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em razão do reconhecimento parcial dos fatos em juízo. Todavia, por força do enunciado da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes. Mantida a pena em 1 (um) ano de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao delito do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003. Torno definitiva a pena em 1 (um) ano de detenção.

Quanto à pena de multa, fixo-a em 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, levadas em consideração a natureza do crime e a capacidade econômica do réu revelada nos autos.

Quanto ao regime de cumprimento, tratando-se de pena de detenção inferior a 4 (quatro) anos, aplicada a réu primário, o regime inicial adequado é o aberto, nos termos do art. 33, §2.º, alínea "c", do Código Penal.

Em razão do concurso material de delitos (art. 69 do Código Penal), as penas são somadas, fixando-se a reprimenda total nos seguintes termos: pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, mantida a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da sentença recorrida; pelo crime do art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, fixada a pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar parcialmente a sentença recorrida e
CONDENAR
o acusado JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do concurso material (art. 69 do Código Penal), a reprimenda total fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026